Tribunal: TJDFT
Processo: 0715923-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO RESOLVIDA NA DECISÃO DE SANEAMENTO. DECISÃO AGRAVÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. MÉRITO. CONTRATOS DE SEGURO DE VIDA E SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO SEGURADO. HOMICÍDIO. RISCO AGRAVADO POR ATO ILÍCITO. ÔNUS DO RÉU. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Em contrato de promessa de compra e venda, a morte do promitente vendedor quita o saldo devedor do contrato de financiamento, independentemente de posterior cessão de direitos (contrato de gaveta) à terceira pessoa. Assim, há legitimidade do promitente comprador na ação de cobrança de seguro por morte. Preliminar rejeitada.
2. A decisão saneadora sobre prescrição/decadência, por resolver o mérito do processo, deve ser objeto de agravo de instrumento, na forma do 1.015, inciso II, CPC, de modo que não interposto o recurso cabível, não pode ser objeto de análise no âmbito de apelação, em razão da ocorrência da preclusão.
3. Não basta a mera existência de cláusula contratual excluindo o dever de indenizar para que a seguradora se desobrigue do pagamento do seguro contratado, sendo absolutamente imprescindível a demonstração efetiva no sentido de que o segurado, de fato, contribuiu para o agravamento do risco ou para a ocorrência do sinistro.
4. Apelação conhecida em parte e, nessa parte, não provida.